Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005804-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WADER NERY DE OLIVEIRA - CPF: 010.628.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), GABRIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 707.297.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 67 DO CP – 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ – 4. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Enunciado Orientativo n.o 15 TCCR/TJMT.

2.

Uma vez reconhecida a confissão espontânea na formação do convencimento do julgador, impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

3.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

4.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, estabelecido pelo d. juízo
a quo
no mínimo legal, de acordo com a capacidade econômica do réu.

5.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
contra a r. sentença vista no ID 95746991, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1005804-08.2021.8.11.0003
, no bojo da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no

art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 95747003, a i. defesa pugna pela
readequação da pena imposta
, seja sob o viés:
i)
da
inidoneidade da negativação
conferida à circunstância judicial relacionada às

consequências do crime

e da
desproporcionalidade
da exasperação promovida na pena basilar
;
ii)
da
compensação integral da

agravante da reincidência com a atenuante da confissão
; ou
iii)
pela
exclusão
da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP
– calamidade pública.

Por fim, é vindicada a
readequação da pena de multa
, a fim de ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

As contrarrazões foram juntadas no ID 95747006, postulando o parcial provimento do apelo, especialmente no que se refere à almejada compensação a ser operada na segunda etapa dosimétrica.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 103097469, opinando pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo defensivo
, conquanto a leitura do parecer revele o
acolhimento de todas as teses recursais
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 95747000),
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa de
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 11 de março de 2021, no imóvel situado na Rua das Paineiras, n.o 239, Bairro Coophalis, no município e comarca de Rondonópolis/MT, o réu
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor verde, sem placas, a qual foi subtraída do pátio da Delegacia da Polícia Civil.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais, as quais se limitam aos aspectos da dosimetria da pena, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas não foram alvo de irresignação, logo, incontestes.

1.

Do pleito de readequação da pena basilar:

A teor do relatado, a primeira tese defensiva consiste na alegada
inidoneidade na negativação do vetor judicial do art. 59 do CP, relativo às
consequências do crime
, assim como a
falta de proporcionalidade no recrudescimento
promovido.

Nesse aspecto, vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
exasperou a pena basilar em
06 (seis) meses de reclusão
,

com a seguinte fundamentação:

“[...] Às
circunstâncias do crime
e os
motivos
são normais ao tipo e infelizmente comuns,
mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências
negativas. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais,
majoro a pena em
06 (seis) meses
.” sic
ID 95746991, pág. 4 – destaquei.

Diante de tais ponderações vê-se que as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações genéricas, as quais, muito embora de fato se refiram à dados condizentes com a realidade social, não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador ao tipificar o ilícito em questão, sendo, portanto, circunstância inerente ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

O raciocínio de que a prática do ilícito de receptação estimula o cometimento de outros crimes, está diretamente relacionado à lógica de que a receptação, embora seja crime autônomo, trata-se de delito decorrente, o qual surge em razão de um crime anterior, também denominado de pressuposto ou
a quo
, do qual se obtém o objeto material do crime de receptação,
ex vi

STJ – AgInt no HC 520.576/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020.

Nessa ordem de ideias, deflui-se a conclusão de que os argumentos transcritos alhures se referem a consequência ordinária à espécie delitiva tratada nos autos, e, portanto, inapta à exasperação promovida.

Por sinal, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, e sem mais delongas, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída às
consequências do crime.

E à míngua de outras circunstâncias judiciais validamente negativadas, na primeira etapa dosimétrica, reajusto a pena-base para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.

Da compensação entre a confissão espontânea e a reincidência:

O apelante ainda almeja a compensação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal com a agravante da reincidência.

E
tem razão a defesa
.

Isso porque, além das referidas circunstâncias já terem sido reconhecidas no bojo da r. sentença, a folha de antecedentes vista no ID 95746487 - Pág. 7 revela que não se trata de réu multirreincidente à época do fato, de modo que ambas as circunstâncias mencionadas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, não tendo o d. juízo
a quo
explanado razões que confirmassem entendimento em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 9.
A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’.
Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
10. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. [...].”
(STJ – HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – destaquei.

Logo, apresenta-se plenamente viável a
compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
, resultando na manutenção da pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.

Do afastamento da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do
CP
:

Outro estandarte defensivo anuncia o pleito de
exclusão da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo novo coronavírus.

Considerando as razões expendidas pela i. Defensoria, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida agravante, a despeito do aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante
ELIZIER
; em verdade, vê-se tratar de ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é relativamente inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária ora verificada.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, à mingua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de receptação em exame, de rigor prosperar a pretensão defensiva.

Revela-se idônea, portanto, a almejada
exclusão da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

Via de consequência, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena que possam interferir no cálculo dosimétrico,
a novel pena DEFINITIVA passa a ser de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o valor unitário no mínimo legal e o
regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do CP e dicção da Súmula 269 do STJ.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
, a fim de readequar-lhe a pena imposta
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1005804-08.2021.8.11.0003
, encontrando-a no
quantum

DEFINITIVO de
01 (um) ano de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021